Tribunal: TCU
Processo: 006.643/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2009, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2553/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8169/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente aos recursos repassados ao município na órbita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2009. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pelo arquivamento do processo, com anuência do MP/TCU, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, com transcurso de prazo superior a três anos entre o ofício 8787/2018-FNDE, recebido em 4/7/2018 (peça 14), e o termo de instauração de TCE 139/2022, de 3/11/2022 (peça 1); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU (peças 34 a 37), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.643/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Bosco Carneiro Júnior (XXX.116.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alagoa Grande/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.